Tribunal: TJMT
Processo: 1060155-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060155-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NOELIA REAL DA SILVA - CPF: 866.429.281-72 (RECORRENTE), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor apenas em relação ao quantum indenizatório para estabelecer o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. BLOQUEIO DE VALORES. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE AUMENTO DOS DANOS MORAIS ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

2 - As razões do agravo interno se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao valor fixado para os danos morais.

3 - Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

NOELIA REAL DA SILVA interpõe Agravo Interno (ID no 214442165) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para negar provimento ao recurso inominado.

A parte agravada apresentou as Contrarrazões ao Agravo Interno (ID no 217524156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024